Tribunal: TJDFT
Processo: 0718762-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718762-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: F. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ELSON MARIO TOJA COUTO MONTEIRO DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-Ferj) contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência consistente em autorizar tratamento médico ao agravado (id 193455394 do processo n. 0714590-29.2024.8.07.0001). A agravante foi intimada a recolher o preparo em dobro, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem resposta (id 58892098 e 59458566). O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago ou pela própria falta de pagamento. Todavia, aplica-lhe uma sanção processual: o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação, o qual determina que o Juiz deve conceder nova oportunidade ao recorrente antes de não conhecer do recurso (art. 6o do Código de Processo Civil). Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). Foi oportunizada à agravante a comprovação do recolhimento em dobro do preparo sob pena deserção, contudo não houve qualquer manifestação. A oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é única: deve a parte primar por recolher o preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente, mesmo porque essa incumbência já deveria ter sido observada no momento da interposição do próprio recurso. O recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e não pode ser admitido. Ante o exposto, não conheço do recurso por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator